Tribunal: STF
Processo: Rcl 72435
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXECUÇÃO. SUJEIÇÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 387 E 437. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Trata-se de reclamação, formalizada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, contra decisão preferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no processo n. 0001187-32.2016.5.10.0017, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 387 e 437.



    Alega a reclamante que a “decisão do Juízo RECLAMADO ordenou o pagamento de condenação trabalhista em desfavor desta Empresa Estatal em 48 horas, sob pena de penhora, pelo que apresentou a TERRACAP Exceção de Pré-Executividade, em que suscitou a aplicação do regime de pagamento por precatórios para o adimplemento dos seus débitos oriundos de condenações judiciais“ (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap (Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal), possui capital inicial formado pelos bens da Novacap, bem como pelos recursos que lhe foram transferidos, distribuídos 51% (cinquenta e um por cento) para o Distrito Federal, e 49% (quarenta e nove) por cento para a União, nos termos do art. 8º, da Lei federal nº 5.861/1972” (fl. 3, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 11):



    “Considerando o disposto no despacho anterior, renovo à executada  o prazo de 48 horas para o pagamento de seu débito remanescente, no importe de R$ 4.081,72. Decorrido o prazo, sem garantia da execução, prossiga-se nos termos da decisão de id. 0ef77be.”.



    Da decisão renovada, consta que:



    “DECISÃO



    Vistos.



    Homologo os cálculos de id. 662070d, elaborados pela executada,atualizados no id. d52c3b7, para fixar o débito da(s) executada(s), sem prejuízo dasatualizações de direito, em: R$ 15.045,14, atualizado até 31/03/2022.



    Deixo de aplicar o art. 879, parágrafo segundo da CLT em face daapresentação de cálculos pela reclamada, quando a parte autora terá vista dos cálculosno prazo e na forma do art. 884 da CLT, após a garantia do Juízo. 



    1- Estando o juízo parcialmente garantido com o numerário de id., oriundo do(s) depósito(s) recursal(is), o(s) qual(is) converto em penhora, cite31b0a6d(m)-se a(s) executada(s) RECLAMADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIATERRACAP para, em 48 horas, pagar(em) a quantia de, correspondente à R$ 4.081,72 diferença entre o valor total da execução e o valor do depósito recursal. Cumpra-se por publicação no DJTE (art. 880 CLT c/c art. do 513, § 2º do CPC) ou, não existindo advogado da parte cadastrado, pela via postal, com aviso de recebimento. Estando a(s)executada(s) em local incerto e não sabido, cumpra-se por edital;



    2- Decorrido o prazo de pagamento, façam os autos conclusos para bloqueio de ativos financeiros da executada, via sistema SISBAJUD, permanecendo a ordem de penhora por 30 dias;



    3- Negativa a diligência de constrição de numerário , à secretariaonlinepara pesquisa de bens da(s) executada(s) nos sistemas RENAJUD/DETRAN, e-RIDF,Penhora Online, INFOJUD, INFOSEG, SACI/ANAC e SNCR;



    4 - Se infrutíferas as pesquisas supra, expeça-se mandado/cartaprecatória para penhora;



    5- Frustradas todas as medidas anteriores de tentativa de constriçãopatrimonial e decorrido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de que trata o artigo 883-A da CLT sem que haja garantia do juízo, a dívida será levada a PROTESTO, comconsequente inscrição do(s) executado(s) no SERASA, bem como será promovida aindisponibilidade de bens imóveis via Sistema CNIB e a inclusão do(s) devedor(es) noBanco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, o que desde já fica determinado.



    Ficam autorizadas, de ofício, pesquisas de endereço, CPF/CNPJ, quadrosocietário, filiais, etc, no banco de dados da Receita Federal e por meio dos sistemasHOD/SERPRO Receita Federal, CREDILINK, SERASAJUD, SIEL, INFOJUD, INFOSEG,CENSEC, RENAJUD/DETRAN, SISBAJUD e outros disponíveis nesta Justiça Especializada,sempre que necessário para cumprimento das diligências judiciais.



    Garantida a execução, prossiga-se na forma do art. 884 da CLT.”.



    Argumenta a autora que “a finalidade desta empresa pública não é atuar na atividade econômica, nem mesmo buscar de modo finalístico a obtenção de lucro, mas sim, propiciar o desenvolvimento do Distrito Federal, por meio da operacionalização de atividades imobiliárias, que geram recursos para o investimento em infraestrutura econômica e social, bem como assegurando a sustentabilidade de longo prazo de suas receitas, além da promoção direta ou indireta de investimentos em parcelamentos do solo, infraestrutura, e edificações com vistas à implantação, no interesse do Distrito Federal, de programas e projetos de expansão urbana e habitacional, desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola, desenvolvimento do setor de serviços, desenvolvimento tecnológico e de estímulo à inovação, construção, manutenção e adequação física e operacional de bens imóveis destinados à prestação de serviços públicos” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Ressalta que “não existe outra empresa no ramo da Terracap que promova a alienação de imóveis públicos, mediante licitação prévia (ex vi da Lei 8.666/1993), e tenha como objetivo legal e estatutário o reinvestimento dos valores auferidos com as vendas no desenvolvimento social, econômico, agrícola e habitacional do Distrito Federal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Sustenta que “as vendas dos imóveis desta Agência de Desenvolvimento Econômico do DF precedem de licitação pública, regido pela Lei 8.666/1993. Não há, em hipótese alguma, concorrência de mercado com outras empresas do ramo imobiliário do Distrito Federal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Com base nesses fundamentos requer a concessão da cautelar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada para que a execução do crédito trabalhista obedeça ao regime de precatórios.



    É o relatório. Decido. 



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, a aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante, empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial, à luz das decisões proferidas nas ADPF’s ns. 387 e 437. 



    Nessa oportunidade destaco as decisões paradigmas invocadas. A ementa da ADPF n. 387 dispõe que:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Especificamente em relação a empresas públicas que prestam serviço de assistência técnica e extensão rural, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu na ADPF n. 437:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16.9.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 2.10.2020 PUBLIC 5.10.2020, grifo nosso)



    Observa-se, portanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos (ADPF’s ns. 387 e 437).



    Ocorre que o Juízo reclamado determinou que a reclamante efetue o pagamento do débito remanescente no prazo de 48 horas, deixando, portanto de observar os paradigmas vinculantes já apontados, ao não considerar que a reclamante deve submeter-se ao regime constitucional de precatórios.



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. EMBRAPA. Empresa pública prestadora de serviço público e de natureza não concorrencial. Precedente do Pleno. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl n. 52.170-ED/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 8.8.2022, p. 10.8.2022; grifos nossos)  



    “Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC . Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.” (Rcl n. 40.573-AgR-ED/RJ, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 11.11.2020, p. 18.11.2020; grifos acrescidos).



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 21, § 2º do RISTF para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nos paradigmas apontados, no que diz respeito à submissão do débito trabalhista ao regime de precatórios.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente